Tribunal: TJMT
Processo: 1030401-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030401-79.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LORRAN BONFIM GUTIERREZ - CPF: 033.654.191-01 (ADVOGADO), RICARDO ALCANTARA DE FREITAS - CPF: 060.568.951-22 (PACIENTE), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), Juiz da Terceira Vara Criminal de Rondonópolis MT (IMPETRADO), LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - CNPJ: 22.081.669/0003-50 (VÍTIMA), KHALIL ZAHER (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), LORRAN BONFIM GUTIERREZ - CPF: 033.654.191-01 (IMPETRANTE), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030401-79.2023.8.11.0000

PACIENTE: RICARDO ALCANTARA DE FREITAS
IMPETRANTE: LORRAN BONFIM GUTIERREZ, HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – IMPOSSIBILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Restando demonstrados os indícios de autoria, a prova da materialidade, a periculosidade do Paciente e o risco concreto de reiteração criminosa, imperiosa é a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, inviabilizando a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030401-79.2023.8.11.0000

PACIENTE: RICARDO ALCANTARA DE FREITAS
IMPETRANTE: LORRAN BONFIM GUTIERREZ, HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Advogada Lorran Bonfim Gutierrez e outros em benefício de e RICARDO ALCANTARA DE FREITAS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narram os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de receptação qualificada.

Neste contexto, alegam a
inidoneidade do fundamento da
reiteração delitiva
empregado para justificar o decreto de prisão preventiva a bem da ordem pública
, porquanto teria a autoridade coatora se amparado no registro de duas ações penais, olvidando que em uma delas fora proferida sentença absolutória em prol do paciente e, na outra, apesar dele ter descumprido as condições da suspensão condicional do processo, a pretensão punitiva estaria fulminada pela prescrição porque os fatos ocorreram em 2018 e até hoje não houve recebimento de denúncia, a arredar qualquer gravidade concreta ou periculosidade manifesta capazes de demonstrar a imprescindibilidade da custódia cautelar.

Sustentam, ainda, a
fragilidade dos indícios de autoria
sob o viés de que o paciente só estava na posse dos bens de origem ilícita porque teria sido vítima de um golpe, e argumentam que o crime imputado não foi cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, demais disso, cuida-se que o paciente é primário e com domicílio certo, sendo
suficientes e mais adequadas ao caso as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP
, mesmo porque, acaso condenado, certamente não será submetido ao cumprimento de sua reprimenda no regime fechado.

Requerem, portanto, o deferimento da liminar para que o paciente seja colocado em liberdade. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida, em sede de plantão judiciário, pelo Des. Gilberto Giraldelli, consoante ID. 196066186.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ID. 197026178, esclarecendo que o paciente
“ (...) responde a uma ação penal de mesma natureza, autos de no 1000932-47.2021.8.11.0003, perante o Juízo da 3a Vara Criminal, na qual, conforme pontuado pelo membro do Parquet, em que pese tenha sido proferida sentença absolutória, a mesma encontra-se em grau de recurso, e ainda, responde aos autos de no 0008847-72.2018.8.11.0003, perante o 2o Juizado Especial desta Comarca, na qual, apesar de ter sido beneficiado pela suspensão condicional do processo, o mesmo descumpriu as condições fixadas.”

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 200450194.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030401-79.2023.8.11.0000

PACIENTE: RICARDO ALCANTARA DE FREITAS
IMPETRANTE: LORRAN BONFIM GUTIERREZ, HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, os impetrantes buscam a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
Ricardo Alcantara De Freitas
, apontando ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, consta que o paciente foi preso em flagrante, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 180, §1°, c/c §2o, do Código Penal (2X), pois
“conduziu e expôs à venda, no exercício de atividade comercial irregular e clandestina, coisa que sabia ser produto de crime,”
consoante narra a inicial acusatória:

“(...) no dia 13 de dezembro de 2023, por volta das 00h01min, no endereço comercial denominado Zona Sul Lounge, situado à Rua Frei Antônio, no 1229, bairro Jardim Gramado 2, em Rondonópolis-MT, RICARDO ALCÂNTARA DE FREITAS, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta, conduziu e expôs à venda, no exercício de atividade comercial irregular e clandestina, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em:

01(uma) unidade(s) DRT 50 da marca Makita; 01 (uma) unidade, GKF 550 da marca bosch; 01 (uma) Makita 3709; 01 (um) GSS 140 da marca Bosch; 01 (uma) Makita RP 0900; 01 (uma) rebojadora DW 621 Delwat; 01 (um) bolsa Delwalt com carregadores diversos; 01 (uma) bolsa Delwalt contendo 03 (três) baterias; 01 (um) alicate de cortar cadeado de cor azul; 01 (uma) serra “tico-tico” da marca Stanley; 01 (uma) serra “tico-tico” da marca Makita; 01 (uma) lixadeiras da marca Stanley; 10 (dez) parafusadeiras da marca Delwat; 08 (oito) furadeiras da marca Delwat; 04 (quatro) marteletes da marca Delwat; 01 (uma) serra “tico-tico” da marca Delwat; 03 (três) furadeiras da marca Lignum; 01 (uma) caixa de ferramenta da marca Bosch, contendo; 01 (uma) parafusadeira e; 01 (um) talador; 02 (duas) serras mármore da marca Delwat; 01 (uma) serra mármore da marca Stanley; 04 (quatro) parafuzadeiras da marca Makita; 01 (uma) parafusadeira da marca Stanley; 01 (uma) furadeira; 01(um) unidade(s) serra mármore da marca Delwat; 03 (três) lixadeiras da marca Delwat 01(uma) caixa de madeira contendo brocas diversas da marca Lignum; 01 (uma) caixa de cor preta contendo brocas diversas da marca Lignum; 01 (uma) máquina de laser da marca Bosch; 01 (uma) máquina de alisar da marca Delwat, todos subtraídos da empresa “MADEIRANIT” e vinculados ao boletim de ocorrência n 2023.301032, assim como: 22 (vinte e dois) potes de creatina, 23 (vinte e três) potes de multivitamínicos, 24 (vinte e quatro) potes de pré treino, 21 (vinte e um) potes de proteínas, 09 (nove) camisetas e; 04 (quatro) joelheiras, todos estes pertencentes ao Sr. Khalil Zaher e dele subtraídos, vinculados ao Boletim de Ocorrência no 2023.274031.

Consoante ao apurado, durante vistoria de rotina, os policiais militares plantonistas, lograram êxito em localizar no interior do estabelecimento comercial denominado: Zona Sul Lounge, de propriedade do denunciado, os produtos acima descritos, os quais estariam sendo comercializados pelo denunciado, RICARDO ALCÂNTARA DE FREITAS.

Ao perceber a aproximação dos milicianos ao ponto comercial, o denunciado tentou evadir-se pelos fundos do estabelecimento. Todavia, a fuga restou infrutífera, tendo em vista que Ricardo foi imediatamente detido pelos policiais militares em ação.

Por meio de consultas empreendidas aos sistemas, restou constatado que os produtos acima elencados são objeto de registro de furtos, ora relacionados por intermédio do Boletim de Ocorrência no 2023.301032 (vítima - comercial “Madeiranit”) e Boletim de Ocorrência no 2023.274031 (vítima - Khalil Zaher – comercial “Toquinho Suplementos”).

Questionado pelos agentes, o denunciado Ricardo Alcântara relatou que trocou os produtos por um veículo Gol, avaliado em R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), cuja placa não se recorda, tampouco sabe informar a pessoa com quem realizou a mencionada negociação.

Os objetos apreendidos e vinculados ao furto registrado pelo Boletim de Ocorrência no 2023.301032 (vítima Madeiranit), foram avaliados
em R$ 28.299,18 (vinte e oito mil duzentos e noventa e nove reais e dezoito centavos). Já os objetos apreendidos e vinculados ao furto registrado pelo Boletim de Ocorrência no 2023.274031 (vítima Khalil Zaher – Toquinho Suplementos), foram avaliados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
conforme Auto de Avaliação de fls. 96/99 (...)”.

O juízo
a quo,
converteu o flagrante em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, em virtude da reiteração criminosa do agente, pois possui outros registros criminais, o que demonstra sua contumácia delitiva, consoante fragmento da decisão,
in verbis:

“(...)Homologo a prisão em flagrante delito. Por outro lado, converto em prisão preventiva, pela necessidade de salvaguardar a ordem pública. Conforme se verifica do Boletim de Ocorrência e dos depoimentos prestados em sede preliminar, nota-se a presença de indícios de autoria por parte do autuado. Ademais, entendo que este tipo de delito merece maior repreensão por parte do Poder Judiciário, uma vez que o receptador estimula o cometimento de outros delitos, como a prática de roubo e furto.

Além disso, o réu informou que é comerciante, o que possivelmente facilita a mercancia desses produtos de origem ilícita.

Não bastasse as circunstâncias do caso em tela,
temos ainda que o custodiado responde a uma ação penal de mesma natureza,
autos de no 1000932-47.2021.8.11.0003, perante o Juízo da 3a Vara Criminal, na qual, conforme pontuado pelo membro do
Parquet,
em que pese tenha sido proferida sentença absolutória, a mesma encontra-se em grau de recurso. Por fim, t
emos também que o réu responde aos autos de no 0008847-72.2018.8.11.0003,
perante o 2o Juizado Especial desta Comarca, na qual,
apesar de ter sido beneficiado pela suspensão condicional do processo, o mesmo descumpriu as condições fixadas
. (...)

Expeça-se o devido mandado de prisão.
“

Inicialmente, registro que o Des. Gilberto Giraldelli, ao indeferir o pedido de liminar foi cirúrgico em demonstrar a reiteração criminosa do paciente, razão pela qual
agrego como razão de decidir
,
in verbis:

“Isso porque, apesar de o paciente efetivamente ter declarado perante a autoridade policial que não tinha conhecimento da origem espúria dos materiais apreendidos pela Polícia Militar em seu estabelecimento comercial, e que tais produtos foram trocados por um veículo VW GOL entregue a um terceiro que anunciou os bens na rede social Facebook; constitui entendimento sedimentado nos Tribunais pátrios que “o crime de receptação implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a procedência regular do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita”. (TJ-DFT – Acórdão 1229481, 00020116720188070012, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no PJe: 4/3/2020).

Logo, à primeira vista, não há como concluir pela inocência do paciente, não sendo demais rememorar que “2. A análise da tese de negativa de autoria é inviável no âmbito restrito do habeas corpus, em razão de sua própria natureza, a qual demanda dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão” (STJ – AgRg no HC 540997/SP 2019/0315129-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/11/2019, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2019).

Ademais, diferentemente do alardeado pelos impetrantes, embora em primeira instância o paciente tenha, de fato, sido absolvido nos autos da ação penal n.o 1000932-47.2021.8.11.0003, a análise das informações constantes dos sistemas informatizados postos à disposição do Poder Judiciário, as quais vão ao encontro da certidão de ID 196066174, demonstram que o recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual
restou provido
pela colenda Segunda Câmara Criminal do TJMT, que, à unanimidade, condenou RICARDO à pena de 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime do art. 180, caput, do Código Penal,
tendo sido inadmitido o recurso especial interposto pelo ora paciente, encontrando-se o feito na iminência da certificação do trânsito em julgado.

Não escapa, outrossim, que em sentido diametralmente oposto ao defendido pelos subscritores do writ, o art. 89, §6o, da Lei n. 9.099/1995
prevê que, durante o período de prova da suspensão condicional do processo, não corre o prazo prescricional, logo, mantém-se hígido o registro de ação penal em desfavor do paciente, e como de curial sabença,
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n.o 06 da TCCR/TJMT), ao que se soma a circunstância de que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva pressupõe, essencialmente, a insuficiência das restrições menos drásticas previstas no art. 319 do CPP. “

Assim, verifica-se que o decreto encontra-se concretamente fundamentado para a garantia da ordem pública, sobretudo porque a decisão aponta
possível contumácia delitiva
, uma vez que conforme destacado pelo magistrado, o paciente fora condenado, pela mesma espécie de crime, o que não o impediu de voltar à delinquir, e, portanto, revela sua periculosidade, ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça.

Além da reiteração delitiva, constata-se a gravidade da conduta pela apreensão de farto material, consoante narrou a denúncia, de forma que não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, razão pela qual merece ser mantida.

Da mesma forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que a
”existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar"
(RHC n. 76.929/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016).”

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Por fim, a alegação acerca da violação ao princípio da homogeneidade ou proporcionalidade apresenta-se prematura, porquanto somente ao final do julgamento é que se pode chegar a tal conclusão, sendo certo que a prisão preventiva
possui natureza cautelar e deve ser mantida caso reste demonstrado que a liberdade do paciente atenta contra a ordem pública
, como na espécie.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024